Tribunal: TJES
Processo: 5017669-95.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017669-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NASINHO GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017669-95.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
NASINHO GOMES DOS SANTOS

RECORRIDOS:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido da AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. ESTORNO DO VALOR DEPOSITADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude nas contratações de empréstimos consignados, que foram realizados sem o seu conhecimento, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, cancelando o contrato, os débitos dele decorrentes e condenando a requerida a restituir ao autor os valores descontados indevidamente e a indenizar a parte autora em R$2.000,00 pelos danos morais suportados

3. Recurso inominado da parte autora requerendo a reforma da sentença para majorar os danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

5. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Autorizado pelo Enunciado nº 32 do TJES, percebe-se que o
quantum
arbitrado é irrisório diante do contexto fático. Assim, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

7.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)